Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-59.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003484-59.2017.8.14.0067
APELANTE: JOAO ENRIQUE SEPEDA MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE ESCOLA PÚBLICA COM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, PROVA INEQUIVOCA DE QUE O ENTE PUBLICO POSSUIA CONHECIMENTO DA INADIMPLENCIA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO JUNTADA AOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA DO VALOR DEVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. TEORIA DO ONUS DA PROVA ART. 373, I E II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Autor e Município realizaram contrato verbal para pequenos serviços realizados em prédios municipais, realizado pagamento parcial. Autor ingressa em juízo afirmando que os serviços custavam R$ 8.300,00, tendo recebido R$ 5.000,00 e restando inadimplente o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), devidamente comprovado mediante nota emitida pela Prefeitura.

2.

Sentença reformada por equívoco de entendimento, eis que restava um valor parcial para que fosse adimplida a dívida. Serviço de pintura e reparos realizados em escola municipal de Mocajuba.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 10 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por JOÃO ENRIQUE SEPEDA MENDONÇA nos autos da Ação de Cobrança de nº
000348459-2017.814.0067
, que tramitou pela

Vara Única de Mocajuba, movida em face da Prefeitura Municipal, julgada procedente.

O autor ingressou com a ação afirmando que realizou serviços de pintura na Escola Municipal E.M.E.F., localizada na Almirante Barroso e não recebeu pagamentos referentes no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), juntando documento para comprovar o alegado.

Devidamente citado, o Município de Mocajuba alega que os serviços prestados pelo autor foram pagos, e que este especificamente não restou provado, não sendo documento com data e nem assinatura. Afirma que o autor não se desincumbiu de provar os fatos alegados. Requer a improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente a ação, levando ainda em consideração a alegação do autor em audiência afirmando que teria recebido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Prefeitura.

O autor ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a sentença deve ser reformada pois houve uma confusão por parte do Juiz que entendeu que os serviços estavam quitados, quando não estavam. Autor alega que realizou diversos serviços, que totalizavam R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) sendo adimplidos apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) é referente a pintura e reparos de uma escola municipal, junta a nota emitida pela Prefeitura para comprovação. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não apresentou parecer, por entender não se tratar de interesse primário na ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

No caso em análise, a autor afirma que possui contrato com a Administração Pública para prestação de serviços de pintura em escola municipal, juntando um documento para comprovar o alegado, uma nota fiscal de serviço – Série A 006873 no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

É sabido que a prova de contratações pequenas não necessita de contrato formado, ou mesmo de qualquer grande formalização, podendo ser comprovada com a própria nota de empenho apresentada, desde que esta esteja em conformidade com a realidade dos autos.

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação,
e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço
. (Lei 8666/93).

É certo que a nota apresentada não possui data e nem assinatura, mas este documento foi fornecido pela Prefeitura incompleto, não devendo ser imputada sua impropriedade ao trabalhador que apenas efetuou o serviço de pintura da escola.

O documento é válido quando somado ao fato de as descrições relatadas nos autos estarem em harmonia, pois esclarece em audiência que o serviço prestado foi muito maior, recebeu apenas parcialmente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ainda estaria faltando uma parte dos valores referente ao serviço executado.

Ou seja, na petição inicial relata ter feito um contrato verbal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em audiência o mesmo autor esclarece ter feito contrato de outro valor e ter recebido uma quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da Prefeitura, restando apenas um saldo a receber.

Esclareço que pelo entendimento geral dos fatos o autor realizou diversos serviços à Prefeitura, que totalizaram R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) sendo adimplidos apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesta ação, o autor ingressou cobrando o restante, o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), referente ao serviço de pintura de uma escola municipal, sendo o último serviço que prestou a Prefeitura e não recebeu.

A unicidade dos fatos relatados e a coerência não gera dúvidas acerca da comprovação do ônus da prova, que se encontra em harmonia com todo caderno processual.

Assim, a prova documental produzida pela parte autora resta suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, portanto, formando o convencimento do Juízo, acerca da comprovação do ônus da prova. Por outro lado, a Prefeitura não foi capaz de provar a quitação na Nota Fiscal de Serviços Serie A 006873, não comprovando fatos extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, resta devidamente atendido e o regramento do ônus da prova que incumbe ao autor comprovar os fatos alegados na inicial constitutivos de seu direito.

Nessa esteira, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAR OBRA DE APOIO LOGÍSTICO. SERVIÇO DEVIDAMENTE REALIZADO, PORÉM NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DA EMPRESA RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EFETIVAMENTE PRESTADOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE LICITAÇÃO. COMBATE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) Da análise dos autos, observamos que a recorrente foi contratada pelo Município de Parnaíba-Pi para realizar obras de apoio logístico aos usuários do Quadrilhódromo, Mercado da Caramurú e Mercado de Fátima, durante o período de março a julho do ano de 2008. 2) Apesar de ter prestados os serviços, a documentação anexada demonstra que a empresa recorrente não recebeu o pagamento a quem tem direito. Em vários documentos, verificamos, inclusive, o reconhecimento da dívida por parte do ente municipal. 3) Ainda que o município alegue a desobediência à Lei de Licitações, o fato é que eventual nulidade do contrato, por ausência de licitação, não exime o município de arcar com seus compromissos, inclusive de efetuar o pagamento pelos serviços contratados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4) Como se observa, a realização do serviço prestado por empresa contratada pela Administração Pública, ainda que inexistente prévio procedimento licitatório, não exime a responsabilidade da efetivação do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. 5) Ante o exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo conhecimento e Improvimento dos Recursos oficial e Voluntário, mantendo intacta a decisão vergastada. 6) O Ministério Público Superior deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção. 7) Decisão por votação unânime.

(TJ-PI - REEX: 00029737120118180031 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)

1) ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. SERVIÇOS CONTRATADOS, MAS NÃO PAGOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E PEÇAS MECÂNICAS FORAM FORNECIDAS. DEVER DE INDENIZAR. a) Se o MUNICÍPIO DE JAPIRA contratou, após certame licitatório, a Autora para que reformasse uma máquina motoniveladora e dela adquiriu peças que lhe eram necessárias, mas por elas e pelo serviço não pagou, forçoso reconhecer seu dever de indenizar a Autora, sob pena de se enriquecer ilicitamente. b) Tal reconhecimento se impõe no caso dos autos, porque a Autora juntou provas robustas de que efetivamente prestou o serviço e de que entregou as peças, tais como: notas de empenho (posteriormente canceladas por falta de dotação orçamentária), notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega e certidões do então Prefeito Municipal em que constam a homologação do resultado da licitação e o reconhecimento de que o Município efetivamente deve o montante buscado judicialmente. 2) SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - REEX: 3789206 PR 0378920-6, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/11/2007, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7512)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, modificando os comandos monocráticos para reconhecer a obrigação de pagar
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), referente ao serviço de pintura e reparos na escola municipal E.M.E.F. no Município de Mocajuba,
nos moldes e limites da fundame
ntação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. Juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ e tema 810 do STJ.É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (Pa), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2021